Tribunal: TJES
Processo: 5019390-62.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019390-62.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA e outros

APELADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5019390-62.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO WRIT. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento a embargos declaratórios anteriores, mantendo decisão proferida em mandado de segurança no qual se reconheceu, parcialmente, o direito ao creditamento de ICMS/DIFAL incidente sobre aquisições interestaduais destinadas ao ativo imobilizado, com efeitos limitados à data da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão por não ter se manifestado acerca da eventual interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição do indébito relativa aos cinco anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A controvérsia decidida no mandado de segurança restringe-se à possibilidade de creditamento de ICMS/DIFAL e à vedação de efeitos pretéritos anteriores à impetração, conforme orientação da Súmula nº 271 do STF.

5. A indagação sobre interrupção do prazo prescricional para futura ação de repetição de indébito constitui dúvida jurídica autônoma, estranha ao objeto do writ e incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

6. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como órgão de consulta, sendo inviável utilizar embargos declaratórios para obter pronunciamento abstrato ou hipotético não relacionado diretamente à matéria julgada.

7. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à formulação de consulta jurídica nem ao exame de questão estranha ao objeto da controvérsia decidida.

2. A discussão acerca da interrupção do prazo prescricional para ação de repetição de indébito não integra o âmbito do mandado de segurança que versa sobre direito ao creditamento tributário.

3. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 271; STJ, REsp nº 2.066.905/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 01.12.2025; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp nº 1.952.896/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.12.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018; TJSP, EDcl nº 1003217-65.2022.8.26.0292, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 07.06.2023; TJSC, APL nº 5000630-09.2012.8.24.0033, Câmara de Recursos Delegados, j. 26.01.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaracao e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incolume o acordao de ID 13498739.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5019390-62.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
ORIUNDI SUPERMERCADOS LTDA
em face do acórdão (ID 13498739) de lavra da C. Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ora recorrente.

Em suas razões recursais (ID 14227238), o embargante aduz, em síntese, que o acórdão é omisso, pois não esclareceu “
se o mandado de segurança interposto interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de repetição do indébito relativo aos 5 anos que antecederam a impetração
”.

Devidamente intimado, o embargado apresentou contrarrazões no ID 17169293.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento.

Não houve qualquer manifestação deste Órgão Julgador a respeito da questão aventada pelo embargante pois essa não consiste em ponto relevante para a presente controvérsia. Isso porque o presente mandado de segurança foi impetrado pelo ora recorrente no intuito de que o ente público se abstivesse de lavrar auto de infração baseado na cobrança de ICMS creditado a título de DIFAL apurados e recolhidos pela empresa nas aquisições destinadas ao ativo fixo/imobilizado e de que fosse reconhecido seu direito ao creditamento dos valores recolhidos a título de ICMS/DIFAL relativas aos 05 anos anteriores ao ajuizamento do writ.

O Juízo
a quo
concedeu em parte a segurança para “
reconhecer o direito das impetrantes de se creditarem dos valores recolhidos de ICMS – DIFAL para o Espírito Santo, na compra de ativo fixo oriundo de fornecedores localizados em outros estados da federação, devendo a autoridade apontada como coatora se abster de vedar a escrituração e aproveitamento dos créditos do ICMS, relativos ao diferencial de alíquotas cobrado nas operações interestaduais resultantes da entrada de mercadorias destinadas ao ativo permanente no estabelecimento das impetrantes, bem como se abstenha de adotar qualquer medida que impeça a escrituração e aproveitamento imediato desses créditos
”.

As referidas conclusões foram mantidas por este Sodalício, oportunidade na qual se destacou que
“existe, de fato, uma limitação temporal, não sendo possível que sejam produzidos efeitos com relação aos momentos que antecedem à impetração. Registro ser, justamente, este o teor da súmula nº 271 do STF, impossibilitando que seja reconhecido, no bojo deste writ, o direito de recebimento de valores referentes ao período anterior ao ajuizamento do mandamus
”.

Nesse sentido, o que se constata é que houve expressa manifestação a respeito da matéria submetida a julgamento - possibilidade, ou não, de creditamento de valores recolhidos a título de ICMS-DIFAL na compra de ativo fixo. A dúvida manifestada pelo recorrente em seus novos aclaratórios - se houve, ou não, interrupção do prazo prescricional para propositura de ação de repetição do indébito - consiste em dúvida jurídica, que não guarda correlação direta com a matéria dos autos e não comporta solução por esta via restrita, cujo escopo é apreciar contradições, omissões ou obscuridades.

A corroborar o sentido decisório que estou a adotar, cito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. VALE-PEDÁGIO (ART. 8º DA LEI 10.209/2001). PRESCRIÇÃO. FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 14.229/2021. PRAZO DECENAL (ART. 205 DO CC). NOVO PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 MESES. TERMO INICIAL NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI NOVA (21/10/2021). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART. 1.022 DO CPC). INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 DO CPC). REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A INCOMPATIBILIDADE DA "DOBRA DO FRETE" COM O CC E AO DISSÍDIO. SÚMULA 284/STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração possuem limites estritos e se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Não se reconhece violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) quando o órgão julgador enfrenta, de forma fundamentada, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte. Precedentes desta Corte afirmam que
"não cabe ao tribunal, que não é órgão de consulta, responder à parte que, sob a égide da omissão prevista no inciso II do art. 1.022 do CPC, formula um verdadeiro questionário"
2. Nas demandas de indenização pelo não adiantamento do vale-pedágio (art. 8º da Lei 10.209/2001), ocorridas antes da Lei 14.229/2021, incide o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

Com a superveniência da Lei 14.229/2021, que instituiu prazo de 12 meses (parágrafo único do art. 8º), a contagem do novo lapso inicia-se com a entrada em vigor da lei (21/10/2021), não se admitindo consumação anterior a sua existência no ordenamento.

3. Quanto ao ônus da prova (CPC, art. 373), a orientação desta Corte é no sentido de que "cabe ao transportador demonstrar a exclusividade do transporte, o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota e o efetivo pagamento do pedágio, competindo ao embarcador, caso comprovado o fato constitutivo do direito pelo transportador, demonstrar a antecipação do vale-pedágio" (AgInt no REsp 2.108.944/DF, Quarta Turma, DJEN 20/12/2024; AgInt no AREsp 2.117.525/RS, Terceira Turma, DJe 23/8/2023; REsp 1.714.568/GO, Terceira Turma, DJe 9/9/2020). No caso, a revisão das conclusões do Tribunal estadual acerca do atendimento dos requisitos e da suficiência probatória demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

4. É deficiente a fundamentação quanto a tese de incompatibilidade da penalidade legal do art. 8º da Lei 10.209/2001 ("dobra do frete") com dispositivos do CC (arts. 186, 412, 413, 884, 927 e 944), bem como quanto ao alegado dissídio com o REsp 1.520.327/SP, por ausência de cotejo analítico e de demonstração clara de violação normativa, incidindo o óbice da Súmula 284/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.066.905/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Abordagem sobre questão relativa à legitimidade ativa na demanda em virtude do que constou na narrativa fática exposta na petição inicial - Alteração dos fatos alegados pela demandante após a prolação da sentença, o que não se admite - Rediscussão da matéria - Impossibilidade nesta instância recursal -
Não cabe ao Poder Judiciário atuar como órgão de consulta, respondendo indagações da parte - Atuação da recorrente com nítido caráter infringente e que beira à protelação - Embargos rejeitados.

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1003217-65.2022.8 .26.0292 Jacareí, Relator.: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 07/06/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 1.023 DA LEI PROCESSUAL CIVIL NÃO DEMONSTRADOS NA ESPÉCIE . INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO JULGADO OBJURGADO. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR O JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À EMBARGANTE. ACLARATÓRIOS QUE POSSUEM, TAMBÉM, A FINALIDADE DE REALIZAR CONSULTA JURÍDICA. DESCABIMENTO . RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS . "
Quando, a pretexto de esclarecer um inexistente cenário de ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão, a parte embargante demonstra indisfarçável ânimo de contornar o resultado de julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe
" (TJSC, Embargos de Declaração n. 0000690-31.2011.8 .24.0218, de Catanduvas, rel. Des. 2º Vice-Presidente, Câmara de Recursos Delegados, j . em 26/02/2020). [...] "2.
O Poder Judiciário não é mero órgão de consulta. Assim, embargos de declaração não podem ser utilizados como questionários sobre situação jurídica que poderá ocorrer no futuro, tal como a competência de análise de eventual ação rescisória. 3 . Embargos de declaração rejeitados
." ( EDcl no AgRg no REsp 1473968/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016). Quando os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, obrigando o órgão julgador a reapreciar, sem necessidade, matérias que foram decididas de modo extremamente claro e preciso no acórdão embargado, condena-se a parte embargante ao pagamento da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art . 1.026, do Código de Processo Civil, a ser paga ao embargado.

(TJ-SC - APL: 50006300920128240033 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5000630-09.2012 .8.24.0033, Relator.: Salim Schead dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmara de Recursos Delegados)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Em evolução, também não merece prosperar a alegação do embargante de que o acórdão é omisso e contraditório ao não considerar que o Estado do Espírito Santo não aventou tese de cerceamento de defesa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 13498739.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.